Tribunal: TJDFT
Processo: 0717620-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA No 1033 – STJ. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. DECRETO No 20.910/1932. PRAZO QUINQUENAL. CUMPRIMENTO COLETIVO DE SENTENÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO DA PRETENSÃO INDIVIDUAL. INOCORRENTE. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria "Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas" nos REsp no 1.801.615/SP e no 1.774.204/RS (Tema 1033) ao regime dos recursos repetitivos, ainda pendentes de julgamento.
1.1. Embora o Distrito Federal tenha pleiteado o sobrestamento do feito até o deslinde do Tema 1033 no âmbito do STJ, a determinação de suspensão naqueles processos paradigmas abrangeu somente os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada, não se aplicando, portanto, referida suspensão ao presente caso.
2. O mero ajuizamento de cumprimento de sentença coletiva não interrompe o prazo para ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva. Precedentes.
2.1. A exceção à regra ocorre quando há discussão sobre a legitimidade do sindicato.
3. Inocorrente a discussão sobre a legitimidade do sindicato no cumprimento de sentença coletiva, o requerimento coletivo não interrompe a prescrição da pretensão individual.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.